Tribunal: TJDFT
Processo: 0706885-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ameaça. Inimputabilidade. Prova técnica. Motivos do crime.
1 - A mera alegação da defesa de que o réu era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, com base na fala desconexa do réu em audiência preliminar, não é suficiente para afirmar sua inimputabilidade, que exige prova técnica de que, quando do crime, o réu padecia de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado que afetou sua capacidade, ainda que por dependência químico-toxicológica
2 - Os motivos do crime de ameaça – para adquirir droga para consumo pessoal – não servem para valorar negativamente a conduta. A dependência química é questão de saúde pública, que deve ser tratada pelo Estado.
3 - Apelação provida em parte.